Tribunal: TJDFT
Processo: 0003967-84.2014.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003967-84.2014.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDUARDO ROBERTO DE CARVALHO, ELCIO JOSE PEDRO, JOSE PEDRO, SANDRA CRISTINA DIAS DA SILVA SOUSA, SERGIO DIAS PEDRO, JOSE ROBERTO PEDRO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 19681048, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetado para uniformização da controvérsia “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 40707962). Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC/2015. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019